Tribunal: TJMT
Processo: 1036001-94.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036001-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BENEDITO NIVALDO CALDAS DA SILVA - CPF: 960.466.271-68 (APELADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL

-

MENSAGENS E LIGAÇÕES DE COBRANÇA DESTINADAS À PESSOA ESTRANHA AO TITULAR DA LINHA TELEFÔNICA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime se não resulta na inscrição indevida do nome em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1036001-94.2019.8.11.0041

Apelante
:
BANCO BRADESCO SA

Apelada
:
BENEDITO NIVALDO CALDAS DA SILVA

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA.

Ação:

Ação Indenizatória Por Dano Moral
, proposta por
BENEDITO NIVALDO CALDAS DA SILVA

em desfavor de
BANCO BRADESCO SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a

ação para condenar o banco requerido ao pagamento de R$8.500,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou, ainda, o requerido ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação:
(Id. 49978648):

Afirma que não teve qualquer participação no infortúnio suportado pelo autor. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais, apenas mero aborrecimento. Entende que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id: 49978654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1036001-94.2019.8.11.0041

Apelante
:
BANCO BRADESCO SA

Apelada
:
BENEDITO NIVALDO CALDAS DA SILVA

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA.

Ação:

Ação Indenizatória Por Dano Moral
, proposta por
BENEDITO NIVALDO CALDAS DA SILVA

em desfavor de
BANCO BRADESCO SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a

ação para condenar o banco requerido ao pagamento de R$8.500,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou, ainda, o requerido ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que não possui qualquer relação jurídica com o banco requerido, contudo a partir do mês de janeiro de 2019, começou a receber ligações e mensagens de cobranças em seu celular a procura de um suposto devedor da requerida. Afirma que as ligações passaram a ser excessivas e que, mesmo informando que telefone não pertencia ao suposto devedor, a cobrança continuou, portanto ajuizou a ação, para ser indenizado pelos danos experimentados.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado, em virtude de cobrança indevida.

Pois bem. Em que pese os fatos alegados pelo autor, verifica-se que não há nos autos demonstração da realização excessiva de ligações de cobrança pelo requerido, porquanto o requerente juntou apenas duas capturas de tela de celular, que não indicam que as cobranças perduraram pelo tempo narrado na inicial, já que se referem a somente dois dias (Id. 49978620 - Pág. 1).

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica nos autos qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime se não resulta na inscrição indevida do nome em órgãos restritivos de crédito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO INSISTENTE DE SMS E COBRANÇAS POR LIGAÇÕES – ALEGAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL SOFRIDO – AUSÊNCIA DE CORTE DO SERVIÇO OU RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral
. O recebimento de “sms” ou ligações de cobrança sem que tenha havido corte do serviço ou restrição nos órgãos de proteção não tem o condão de ensejar, por si só, o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000353-48.2017.8.11.0033, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Obrigação de não fazer cumulada com indenizatória por danos morais
- Alegação de recebimento de constantes ligações de cobrança por parte da ré – Danos morais não configurados – Aborrecimento cotidiano, sem repercussão negativa na vida social ou ao nome – Apelação da ré provida, prejudicado o recurso do autor.
(TJSP; Apelação Cível 1003061-90.2018.8.26.0236; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020)

Apelação. Inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Parcial procedência.
Mero recebimento de torpedos e ligações de cobrança de débito inexistente que não transbordam ao mero aborrecimento. Inexistência de apontamento indevido. Dano moral não configurado.
Sentença prestigiada. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno desta E. Corte. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do CPC Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1011368-41.2018.8.26.0007; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020)

Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor
. Dano moral. Não ocorrência. Mensagens e ligações de cobranças, que não submeteram o autor a situação vexatória ou humilhante. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000711-86.2019.8.26.0142; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
Inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020